Tribunal: TJDFT
Processo: 0731550-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731550-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J.A COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: NISSEI ALIMENTOS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por J. A. COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E SERVIÇOS EIRELI contra a decisão interlocutória de ID 239653145, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0734840-59.2019.8.07.0001, movida em desfavor de NISSEI ALIMENTOS EIRELI, que assim decidiu: “Em sede recursal foi deferida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa NISSEI ALIMENTOS EIRELI inscrita no CNPJ sob o no 17.015.448/0001-81 (ID 229540486). Todavia, depreende-se dos autos que o incidente foi instaurado nos termos da decisão de ID 182511828, o que é suficiente para acudir a determinação do Tribunal. O sócio foi citado (ID 186088949). Após, as partes foram intimadas para especificarem as provas (ID 190383917). Por fim, foi indeferida a desconsideração da personalidade jurídica da executa (ID 206780167), que foi objeto da decisão agravada. No julgamento do agravo de instrumento, o pedido foi provido apenas para determinar a instauração do incidente, o que já havia sido deferido nos autos. Já o mérito da desconsideração ficou à margem da apreciação no agravo de instrumento. Assim, porque foi previamente cumprida a determinação para instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada NISSEI ALIMENTOS EIRELI (17.015.448/0001-81), ID 229540486, bem como foi assegurado o contraditório e a ampla defesa, com o indeferimento do pedido no mérito (o que não foi reformado pelo Tribunal), o processo permanecerá no arquivo provisório, sem baixa, na forma do § 2o também do art. 921 do CPC. Publique-se.” A agravante sustenta que a decisão recorrida desconsidera por completo o conteúdo vinculante do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento no 0744091-31.2024.8.07.0000, no qual a 6a Turma deste Tribunal reconheceu a presença de elementos suficientes à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com base em indícios de fraude e dissolução irregular da sociedade executada. Afirma que “houve nítido exame de admissibilidade meritória, pois o Tribunal reconheceu que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica”. Alega, ainda, que “ao indeferir o pedido sob os mesmos fundamentos já rechaçados por esta Corte, o juízo a quo incorre em violação ao princípio da hierarquia das decisões judiciais, da segurança jurídica e da efetividade da jurisdição”. A fundamentação jurídica do recurso está baseada nos artigos 50 do Código Civil e 133 e seguintes do Código de Processo Civil, além da jurisprudência consolidada do TJDFT que admite a desconsideração da personalidade jurídica em casos de abuso, desvio de finalidade e confusão patrimonial, especialmente quando há esgotamento das diligências para localização de bens penhoráveis e dissolução irregular da empresa. Ao final equer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória de ID 239653145, reconhecendo-se a eficácia do acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 0744091-31.2024.8.07.0000 e, por consequência, acolhido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa NISSEI ALIMENTOS EIRELI, com a inclusão de seus sócios no polo passivo da execução. Preparo no ID 74640792. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator